Tribunal: TJES
Processo: 0014849-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014849-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença que anulou crédito tributário lançado por meio da Notificação de Débito nº 5.005.371-8. O embargante alega omissão do julgado quanto aos argumentos de legalidade do rito especial utilizado para constituição do crédito, prescindibilidade de lançamento formal perante a declaração do contribuinte confirmando o débito, e observância do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto aos argumentos apresentados pelo embargante sobre a legalidade do procedimento de constituição do crédito tributário; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais nos julgados, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões pertinentes, registrando a incompatibilidade da Notificação de Débito com hipóteses de divergência entre valores declarados pelos contribuintes e aqueles apurados pelo Fisco, em observância ao devido processo legal.

O julgado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos ou impugnar o mérito do acórdão, sendo inaplicáveis para viabilizar a revisão do julgamento sob pretexto de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão no acórdão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017; TJES, EDcl no Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
C
omo cediço, os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado,
cujo voto condutor fora proferido pel
o
eminente Desembargador
Substituto Aldary Nunes Júnior
,
examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

[...
] Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de fls. 343/346, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. para anular o crédito tributário lançado na Notificação de Débito n.º 5.005.371-8, por não reputar cabível a adoção de tal procedimento para a constituição de crédito tributário nas hipóteses em que se observa divergência entre os valores de imposto declarado ou escriturado e os valores que, de acordo com a fiscalização, seriam efetivamente devidos pelo contribuinte.

Em atenção ao “princípio da sucumbência”, o eminente Magistrado a quo ainda condenou o Apelante a pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 386/396), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) a atuação do Fisco Estadual, ao adotar o rito especial e sumário para a constituição de crédito tributário relativo à falta de recolhimento de imposto declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, atendeu ao princípio da legalidade, (ii) a entrega de declaração pelo contribuinte de ICMS reconhecendo débito fiscal basta à constituição do crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do Fisco, nos termos do enunciado da Súmula n.º 436, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, (iii) no rito especial e sumário o contraditório e a ampla defesa são exercidos quanto a eventuais erros materiais cometidos pelo Fisco na análise da documentação apresentada, (iv) a possibilidade de defesa administrativa, na espécie, fora consumada pela Apelada na apresentação do pedido de revisão de débito, e que (v) a discussão judicial travada neste feito supera a alegada violação ao devido processo legal na seara administrativa, em que teria sido permitido o exercício de amplo contraditório.

Sob tais fundamentos, pugna o Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença vergastada, sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes, procedendo-se à inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada a fls. 401/410, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do provimento fustigado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida pelo presente recurso de apelação já foi tangenciada por esta Colenda Primeira Câmara Cível por ocasião do julgamento de recurso interposto contra decisão liminar proferida neste feito, a saber, o agravo de instrumento n.º 0032352-13.2018.8.08.0024, cuja ementa ficou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – DIREITO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO [...] 2. De forma geral, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se a dívida for apurada regularmente na declaração prestada pelo próprio contribuinte, o crédito tributário já estará devidamente constituído. Nessa hipótese, é dispensável a atividade administrativa de lançamento, sendo possível a imediata inscrição do crédito tributário declarado em dívida ativa. 3. No Estado do Espírito Santo, antes do advento da Lei Estadual nº 10.647/2017, a falta de recolhimento de ICMS apurado pelo próprio contribuinte não ensejava a imediata inscrição em dívida ativa. Nas hipóteses de ‘falta de recolhimento do imposto, declarado, ou regularmente escriturado em livros próprios’, o crédito tributário de ICMS e de multa deveria ser objeto de notificação de débito, de acordo com os artigos 131 e 154, da Lei Estadual nº 7.000/2001, na redação anterior à Lei Estadual nº 10.647/2017. [...] 5. A notificação de débito constituía forma especial de formalização do crédito tributário de ICMS devido ao Estado do Espírito Santo e era aplicável apenas às hipóteses de simples ausência de recolhimento do tributo declarado ou escriturado. Por essa razão, a possibilidade de impugnação à notificação de débito era limitada. 6. A notificação de débito não se apresentava como meio cabível para constituição do crédito nas hipóteses de divergência entre os valores de imposto declarado ou escriturado e os valores que, de acordo com a fiscalização, seriam devidos. Nessa hipótese, a constituição do crédito tributário deveria ocorrer por meio de lançamento tributário ou auto de infração, permitindo ao devedor o pleno exercício de seu direito de defesa no processo administrativo. 7. A lavratura de notificação de débito contendo crédito tributário de ICMS que não corresponde aos valores declarados e escriturados pelo contribuinte representa violação ao devido processo legal, porque implica prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte. 8. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014848, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.05.2019, Data da Publicação no Diário: 27.08.2019)”

Nesta oportunidade, não identifico motivos para alterar a compreensão que me levou, naquela ocasião, a aderir ao voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto:

“Até 1º de setembro de 2017, se os créditos tributários apurados pelo contribuinte no ‘Documento de Informações Econômico-Fiscais’, pertinentes ao ‘Livro Registro de Apuração de ICMS’ e ao ‘Documento de Informação e Apuração do ICMS’, não fossem pagos pelo devedor, seria cabível a lavratura da notificação de débito.

Assim, o objeto da notificação de débito correspondia a crédito tributário apurado e não pago pelo contribuinte, sobre o qual não existia divergência. A lavratura da notificação de débito não resultava de atividade de efetiva verificação de fato gerador, determinação de base tributável do imposto, aplicação de alíquotas, nem de apuração de créditos e débitos de não cumulatividade.

O valor de ICMS ‘lançado’ na notificação de débito, portanto, deveria corresponder àquele valor que o próprio devedor teria apurado em sua escrita fiscal, mas que por ele não teria sido pago.

É por essa razão que nos casos de notificação de débito, a possibilidade de defesa do contribuinte era limitada. Porque seu objeto corresponderia às informações prestadas pelo próprio contribuinte, só era possível o pedido de revisão da notificação de débito fundado em erro de fato no preenchimento da declaração, do documento, da guia informativa ou na escrituração de livros, sem direito a recurso.

Não era possível que, por meio de notificação de débito, fossem constituídos créditos tributários apurados a partir da revisão dos valores constantes do ‘Documento de Informação e Apuração do ICMS’ (DIA-ICMS), do ‘Livro Registro de Apuração do ICMS’, consolidadas no ‘Documento de Informações Econômico-Fiscais’.

Isso porque a revisão de tais valores consistiria em efetiva apuração de crédito tributário diverso daquele apurado pelo devedor e deveria ensejar a lavratura de auto de infração.

Se o crédito tributário fosse apurado pela administração tributária, revendo ou desconsiderando a apuração realizada pelo devedor
– isto é, revendo ou desconsiderando os valores informados no Documento de Informação e Apuração do ICMS ou no livro de apuração do ICMS –
deveria ser lavrado o auto de infração, permitindo o contribuinte exercer, por meio de impugnação fiscal, seu direito de defesa de forma plena e sendo ainda assegurado o direito a interposição de recurso contra a decisão proferida em primeira instância administrativa
.” [fls. 358]

Na hipótese em apreço, há nítida divergência entre os valores declarados e escriturados pela Apelada e aqueles que constam da Notificação de Débito n.º 5.005.371-8 como não recolhidos, impondo-se reconhecer que o Apelante adotou rito incompatível para a constituição de crédito tributário a partir da revisão das declarações prestadas pela contribuinte Apelada, o que, em última análise, redundou em flagrante cerceamento de defesa em âmbito administrativo.

Nesse cenário, a sentença que pronunciou a nulidade da via de constituição do crédito tributário merece ser confirmada em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento a fim de preservar a higidez do pronunciamento objurgado.
[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões